Tribunal: STF
Processo: HC 216759
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-15
Data de publicação: 2022-06-15

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos.



    Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de Felipe Antônio da Paixão, apontando como autoridade coatora o Ministro Ribeiro Dantas do Superior Tribunal de Justiça que indeferiu liminarmente o HC nº 747.900/PE.



    Narram os autos que o paciente foi preso em flagrante em 17/11/2021, pela prática, em tese, do crime tipificado no art. 12 da Lei nº 10.826/03, a qual foi convertida em preventiva.



    Afirma o impetrante que a prisão do paciente foi ilegal e que a prova foi obtida ilegalmente, pois a autoridade policial violou o domicilio do paciente sem autorização, sem mandado, e sem que estivesse ocorrendo nenhuma situação de flagrante delito ou mesmo denúncia anônima. 



    Refere que o paciente é primário, de bons antecedentes e com todos os pressupostos pessoais favoráveis à liberdade, além de asseverar que não estão presentes os requisitos do art. 312 do CPP para a decretação da prisão preventiva. 



    Assinala que o art. 316, do CPP estabelece que a prisão preventiva será revogada se não mais subsistirem os motivos que ensejaram sua decretação, que a prisão cautelar é medida excepcional e que o paciente tem, a seu favor, a presunção de inocência.



    Requer-se 



    “Seja concedida medida liminar para expedir alvará de soltura para o réu, e, após colhida as informações da Autoridade Coatora e o parecer da Procuradoria da República, seja concedida a ordem, para desentranhar do processo as provas ilícitas e se reiniciar a instrução processual, expedindo-se, por consequência, alvará de soltura em favor do Paciente.”



    Examinados os autos, decido.



    Inicialmente, ressalto que a impetração volta-se contra decisão segundo a qual o eminente Ministro Ribeiro Dantas indeferiu liminarmente o HC nº 747.900/PE, uma vez que a questão nele suscitada pende de apreciação do mérito do habeas corpus deduzido perante o Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco.



    Logo, a questão submetida à discussão do Superior Tribunal Justiça e reiterada neste habeas corpus não foi objeto de análise por parte daquele Tribunal local. Portanto, sua apreciação, de forma originária, neste ensejo, configuraria inadmissível dupla supressão de instância. 



    Perfilhando esse entendimento, destaco os precedentes seguintes: HC nº 113.172/SP, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 17/4/13; HC nº 118.836/PA-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 8/10/13; HC nº 116.857/ES-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 21/5/13; HC nº 114.583/MS, Segunda Turma, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 27/8/12; HC nº 92.264/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Menezes Direito, DJ de 14/12/07; e HC nº 90.654/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ de 25/5/07, entre outros. 



    Ademais, vale registrar que a impetração se volta contra decisão singular, fazendo incidir, na espécie, o entendimento de que 



    “é inadmissível o habeas corpus que se volta contra decisão monocrática do Relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente” (HC nº 101.407/PR, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 19/3/14).



    No mesmo sentido: HC nº 118.189/MG, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 24/4/14; e RHC nº 111.395/DF, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 30/9/13, entre outros.



    Com essas considerações, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, restando prejudicado, em consequência, o pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de junho de 2022.



Ministro Dias Toffoli



Relator